Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-81.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002263-81.2018.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANTEMIAS LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO E AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE (ART. 485, INCISOS III E VI, CPC). IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
(ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, INCISO I, TODOS CPC)
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de ANTEMIAS LIMA DE OLIVEIRA,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e VI do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que teria atendido ao despacho que determinou a emenda à inicial, mas ainda assim o processo foi extinto.

Acrescenta que não restou configurada inércia nem abandono da causa.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença.

Sem contrarrazões apresentadas.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência em definir o acerto no
decisum
originário que extinguiu o feito na origem sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e VI do CPC.

Da análise dos autos, depreende-se que a sentença recorrida reconheceu a
inércia da ora Recorrente em atender ao comando para emendar a inicial.

Isso posto, trago à baila o que dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Neste sentido, o diploma legal confere ao autor a possibilidade de ajuste, conserto e saneamento de qualquer irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais.

Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho, o Juízo de origem determinou que o Apelante procedesse a emenda da inicial:

“Recebi hoje. Em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (artigo 6°), tendo em vista o postulado fundamental do contraditório (CPC, artigos T, 9° e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e 352 todos do Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora proceda à emenda da petição inicial para o exato fim de juntar cópia do contrato celebrado entre as partes, o comprovante de notificação do requerido(a) e o pagamento das custas, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 485). Pelo exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial/requerer o que entender de direito.”

Contudo, a parte autora quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 2254737, fl. 4.

Desse modo, correta a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, devendo apenas ser corrigido o fundamento, que deveria ser com base no indeferimento da petição inicial (art. 321 c/c art. 485, inciso I, todos do CPC) e não por abandono ou ausência de interesse superveniente (art. 485, incisos III e VI, CPC), conforme feito pelo magistrado de origem.

Na mesma linha de entendimento ora esposado, colaciono recentes julgados da 1ª Turma de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0002944-48.2019.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

Nesse contexto, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir a sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho o
decisum
de primeiro grau, alterando apenas seu dispositivo, vez que é caso de indeferimento da petição inicial.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para manter a sentença guerreada, alterando tão somente seu dispositivo para constar “Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
e
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.”

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024